Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
/ Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737264-35.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA APELADO: VANESSA ARAUJO NEVES, MICHELY PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória proposta por VANESSA ARAUJO NEVES E OUTROS em face de 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA objetivando indenização por danos materiais e morais decorrentes de inadimplemento de contrato de compra de passagens aéreas. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento da apelação, por não cabimento, face ao disposto no art. 354, parágrafo único do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de junho de 2024 12:53:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador